Tribunal: CARF
Processo: 10880.998324/2011-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO BRASIL DE OLIVEIRA PINTO
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-03-08
Data de publicação: 2024-04-04

Inteiro teor:
CSRF-T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.998324/2011-28
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9101-006.883 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
8 de março de 2024
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
EDP - ENERGIAS DO BRASIL S.A. - SUCESSORA DE IVEN S.A.

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2000
DCOMP. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL.
O sujeito passivo poderá apresentar Declaração de Compensação que tenha por
objeto crédito apurado ou decorrente de pagamento efetuado há mais de 5
(cinco) anos, desde que referido crédito tenha sido objeto de pedido de
restituição ou de ressarcimento apresentado à RFB antes do transcurso do
referido prazo.
DEMONSTRAÇÃO
DO
DIREITO
CREDITÓRIO
EM
DCOMP.
INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. INOCORRÊNCIA.
A Declaração de Compensação não veicula pedido de restituição relativo ao
montante integral do crédito nela demonstrado, senão apenas, e implicitamente,
ao montante dos débitos nela confessados. A demonstração integral do direito
creditório em DCOMP, portanto, não se presta a interromper o prazo
prescricional previsto em lei para pedido de restituição de indébito, pois a
manifestação de vontade contida em DCOMP limita-se à afirmação do crédito
utilizado para liquidação dos débitos compensados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial. No mérito, por maioria de votos, acordam em dar provimento ao recurso,
vencidos os conselheiros José Eduardo Dornelas Souza (substituto) e Guilherme Adolfo dos
Santos Mendes que votaram por negar provimento. Manifestou intenção de apresentar
declaração de voto o conselheiro José Eduardo Dornelas Souza.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Luis
Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, José Eduardo Dornelas Souza
(substituto), Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Heldo Jorge dos Santos Pereira Júnior,
Jeferson Teodorovicz (substituto) e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente em exercício).
Ausentes o Conselheiro Luciano Bernart, substituído pelo Conselheiro Jeferson Teodorovicz, e a
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.998324/2011-28
Fl. 259
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-006.883 - CSRF/1a Turma
Processo no 10880.998324/2011-28

Conselheira Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic, substituída pelo Conselheiro José
Eduardo Dornelas Souza.

Relatório
Trata-se de Recurso Especial de Divergência interposto pela Fazenda Nacional em
face do Acórdão no 1401-005.143 (20/01/2021), retificado na sua parte dispositiva pelo Acórdão
no 1401-005.708 (22/07/2021), cuja ementa, e respectivo dispositivo, restaram assim redigidos,
portanto, após a retificação:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2000
DCOMP. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. CRÉDITO FORMALIZADO
TEMPESTIVAMENTE. INAPLICABILIDADE.
O sujeito passivo poderá apresentar Declaração de Compensação que tenha por
objeto crédito apurado ou decorrente de pagamento efetuado há mais de 5
(cinco) anos, desde que referido crédito tenha sido objeto de pedido de
restituição ou de ressarcimento apresentado à RFB antes do transcurso do
referido prazo, nas forças deste.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, dar provimento ao
recurso voluntário para reconhecer o direito à homologação do crédito
decorrente de saldo negativo de IRPJ no valor de R$71.250,43. Vencidos os
Conselheiros Letícia Domingues Costa e Cláudio de Andrade Camerano.
O relatório da decisão recorrida muito bem esclarece os contornos da lide:
Por bem expor o caso dos autos, reproduzo abaixo o relatório da Delegacia de
origem, complementando-o a seguir:
Trata-se de manifestação de inconformidade interposta contra o
Despacho Decisório de fls. 07, por meio do qual a autoridade
administrativa
não
homologou
a
compensação
declarada
no
PER/DCOMP 00394.00939.210307.1.3.02-2487, pois uma parte (R$
71.250,43) do saldo negativo disponível de IRPJ de R$ 117.331,56, do
ano-calendário de 2000, não foi utilizada no prazo legal.
Constatou-se que embora o PER/DCOMP com demonstrativo do crédito
(no23105.80154.280105.1.3.02-8774,
retificado
pelo
de
no22857.69593.200.307.1.7.02-0014) tenha sido transmitido dentro do
prazo de cinco anos, contado da data de apuração do saldo negativo,
houve transmissão do PER/DCOMP 00394.00939.210307.1.3.02-2487
relativo ao mesmo crédito para o qual, na data de sua transmissão, já
estava extinto o direito de utilização do saldo negativo em função do
decurso do prazo legal.
Fl. 260
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-006.883 - CSRF/1a Turma
Processo no 10880.998324/2011-28

No referido despacho decisório consta o seguinte:
[...]
A empresa EDP – Energias do Brasil S/A – CNPJ 03.983.431/0001-03,
na qualidade de sucessora da Iven S.A – CNPJ 97.395.172/0001-43,
apresentou manifestação de inconformidade alegando, em síntese, que
(fls. 16 a 27):
[...]
Assim, amparado pela legislação tributária, o contribuinte argumenta que
transmitiu o PER/DCOMP no23105.80154.280105.1.3.02-8774, em
28/01/2005
(que
foi
retificado
pelo
PER/DCOMP
no
22857.69593.200307.1.7.02-0014), por meio do qual utilizou parte do
referido saldo negativo de IRPJ para quitação de outros tributos;
Por restar saldo negativo de IRPJ disponível, em 21/03/2007 transmitiu o
PER/DCOMP
n°
00394.00939.210307.1.3.02-2487
objetivando
a
extinção de débitos de IRPJ e CSLL de janeiro e março de 2005;
Tendo em vista que a RFB reconheceu integralmente os pagamentos
antecipados de IRPJ de R$ 258.372,70 (que resultaram no saldo negativo
disponível de IRPJ, no ajuste anual na DIPJ, de R$ 117.331,56), alega ter
assegurado o seu direito à compensação pleiteada no PER/DCOMP no
00394.00939.210307.1.3.02- 2487, transmitido em 21/03/2007, nos
termos do art.168 do CTN, pois o PER/DCOMP com os demonstrativos
dos créditos tinha sido transmitido dentro do prazo decadencial;
[...]
"Não obstante a Declaração de Compensação inicial tenha interrompido o
cômputo do lustro decadencial previsto no artigo 168 do Código
Tributário Nacional, cumpre destacar que a Requerente é pessoa jurídica
optante pelo regime de apuração do Lucro Real e que, assim, o direito de
utilização de seu saldo negativo não está sujeito ao referido prazo";
[...]
"Pelo exposto, a Requerente requer o acolhimento da presente
Manifestação
de
Inconformidade
para
que,
reconhecendo-se
a
possibilidade de utilização de créditos de Saldo Negativo de IRPJ, mesmo
quando apurados há mais de cinco anos, desde que já tenham sido
"constituídos" por meio de Declaração de Compensação anterior,
transmitida dentro do prazo, ou, alternativamente, que se reconheça que o
crédito de Saldo Negativo de IRPJ não está sujeito à observância do
prazo decadencial quando for utilizado para compensação de débitos de
IRPJ e CSLL apurados em meio à mesma sistemática (tal como se tem na
presente hipótese)".
Quando da decisão pela D. Delegacia de origem de Florianópolis/SC, a decisão
restou assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA -
IRPJ
Fl. 261
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-006.883 - CSRF/1a Turma
Processo no 10880.998324/2011-28

Período de apuração: 01/01/2000 a 31/12/2000
DEMONSTRAÇÃO DO DIREITO CREDITÓRIO EM DCOMP.
INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. INOCORRÊNCIA.
A demonstração integral do direito creditório em DCOMP não se presta a
interromper o prazo prescricional previsto em lei para pedido de
restituição de indébito, pois a manifestação de vontade contida em
DCOMP limita-se à afirmação do crédito utilizado para liquidação dos
débitos compensados.
COMPENSAÇÃO. PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DA DCOMP.
A DCOMP deve ser apresentada em até 5 (cinco) anos contados do
pagamento indevido ou a maior. Decorrido esse prazo, extingue-se o
direito, seja qual for o motivo do pagamento indevido ou a maior.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Outros Valores Controlados
Inconformada, interpôs a Contribuinte recurso a esse Conselho arguindo, em
síntese:
[...]
Que em relação ao mérito, a própria receita reconhece a faculdade de
utilização de crédito relativo a recolhimento efetuado há mais de 05 anos,
desde que o respectivo pedido de restituição tenha sido transmitido dentro
do referido prazo, IN 1300/2012, art, 41, §10o e que também a solução de
consulta no 356/04 se aplica ao caso em tela.
Que inexiste prazo decadencial para a utilização de crédito de saldo
negativo de IRPJ. Que o crédito decorrente do Imposto de Renda Retido
na Fonte no valor de R$ 258.372,70 foi computado no Saldo Negativo
apurado na DIPJ do exercício de 2001, restando cristalina a possibilidade
de a Recorrente utilizar, em 2007, referido crédito para quitação de
débitos de IRPJ e CSLL, apurados sob a sistemática do Lucro Real no
ano-calendário
de
2005,
através
da
PER/DCOMP
ng
00394.00939.210307.1.3.02-2487, razão pela qual o provimento do
presente Recurso Voluntário é medida que se impõe, de modo que,
reformando-se o acórdão recorrido, seja integralmente homologada a
compensação objeto da mencionada declaração.
Este é o relatório do essencial.
Nos termos da ementa e do dispositivo já transcritos no início deste relatório, o
Acórdão no 1401-005.143 deu provimento ao recurso do contribuinte. Os fundamentos
discutidos nos autos, e adotados no voto vencedor da decisão recorrida, serão melhor detalhados
adiante.
Cientificada, a PGFN recorre à CSRF ingressando com Recurso Especial (fls.
222-227) em que suscita divergência entre o acórdão recorrido e decisão de outra Turma em
relação à matéria assim identificada no despacho de admissibilidade: a demonstração integral do
Fl. 262
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-006.883 - CSRF/1a Turma
Processo no 10880.998324/2011-28

direito creditório em DCOMP não se presta a interromper o prazo prescricional previsto em lei
para pedido de restituição de indébito, apresentando como paradigma o Acórdão no 1101-
00.672, assim ementado na parte destacada pela recorrente no recurso, e relevante ao caso:
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2000
DEMONSTRAÇÃO
DO
DIREITO
CREDITÓRIO
EM
DCOMP.
INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. INOCORRÊNCIA. A
demonstração integral do direito creditório em DCOMP não se presta a
interromper o prazo prescricional previsto em lei para pedido de restituição de
indébito, pois a manifestação de vontade contida em DCOMP limita-se à
afirmação do crédito utilizado para liquidação dos débitos compensados.
O Despacho de Admissibilidade de fls. 231-237 deu seguimento ao Apelo da
PGFN, nos seguintes termos:
Para demonstrar a divergência a Recorrente se vale dos argumentos a seguir
sintetizados:
3 DA DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL.
A 1a Turma Ordinária da 4a Câmara da 1a Seção de Julgamento do CARF
deu provimento ao Recurso Voluntário, sustentando que o sujeito passivo
poderá apresentar Declaração de Compensação que tenha por objeto
crédito apurado ou decorrente de pagamento efetuado há mais de 5 anos,
desde que referido crédito tenha sido objeto de pedido de restituição ou
de ressarcimento apresentado à RFB antes do transcurso do referido
prazo.
Por outro lado, a 1a Turma Ordinária da 1a Câmara da 1a Seção de
Julgamento do CARF defendeu que a demonstração integral do direito
creditório em DCOMP não se presta a interromper o prazo
prescricional previsto em lei para pedido de restituição de indébito, pois
a manifestação de vontade contida em DCOMP limita-se à afirmação do
crédito utilizado para liquidação dos débitos compensados.
[...]
A situação fática é exatamente a mesma - discussão sobre a possibilidade
ou não da PER/DCOMP constituir causa de interrupção do prazo
prescricional para pedido de compensação do saldo negativo. No entanto,
acórdãos, recorrido e paradigma, chegaram a soluções jurídicas
divergentes. Enquanto o primeiro admitiu a possibilidade dessa causa de
interrupção do prazo prescricional; o segundo julgou impossível essa
permissão.
A similitude fática existe, da mesma forma que a divergência de
interpretação da mesma tese jurídica, pelo que cabe a esta e. Câmara
Superior de Recursos Fiscais julgar, então, qual a posição correta.
Dessa forma, demonstrada a divergência jurisprudencial, encontram-se
presentes os requisitos de admissibilidade do presente recurso especial.
Fl. 263
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-006.883 - CSRF/1a Turma
Processo no 10880.998324/2011-28

O presente processo trata de DCOMP em que o sujeito passivo pleiteou saldo
negativo de IRPJ do ano-calendário 2000, no valor de R$ 71.250,43. O indébito
se refere a parcela de saldo negativo total apurado no referido ano-calendário,
no montante de R$ 117.331,56 que havia sido indicado em DCOMP anterior
para compensações de débitos que não perfizeram o valor total do saldo
negativo de R$ 117.331,56. O pedido foi indeferido porque o órgão de origem,
a autoridade julgadora de 1a instância entenderam que a parcela restante do
saldo negativo de R$ 71.250,43 pleiteado na DCOMP, encontrava-se prescrita,
porque ultrapassado o prazo de 5 (cinco) anos desde sua apuração.
O voto vencedor proferido no acórdão recorrido deduziu entendimento no
sentido de que a liquidez e certeza do valor total do saldo negativo de R$
117.331,56 foi atestada pela unidade de jurisdição, e que a questão litigiosa não
se resolveria pelo art. 168, do CTN. Registrou que o PER/DCOMP veicularia
tanto um pedido de restituição de valor pago a maior ou indevidamente, como
um pedido de homologação de compensações, e que estas duas normas não se
confundiriam e seriam regidas por institutos próprios e distintos. Nesse
contexto, afirmou que na primeira DCOMP, apresentada no prazo estabelecido
no art. 168, do CTN, o sujeito passivo já declarara possuir indébito de saldo
negativo de R$ 117.331,56, ainda que não tenha se utilizado integralmente
desse valor, de forma que o valor da diferença não utilizada não poderia ser
considerado prescrito Confira-se:
[...]
Sempre que analiso questões relativas a direito creditório manifestado por
meio de PER/DCOMP, insisto em lembrar que a matéria versa sobre duas
normas jurídicas distintas, a saber: (i) no pedido de ressarcimento ou
restituição (PER), o contribuinte formaliza uma norma jurídica de crédito,
que tem o próprio contribuinte como credor e a Fazenda como devedora;
e (ii) na Declaração de Compensação (DCOMP), o contribuinte formaliza
uma norma jurídica de extinção do crédito tributário sob condição
resolutória.
Vale salientar que as duas normas jurídicas são distintas em suas
hipóteses, nos critérios pessoais e nas relações jurídicas prescritas nos
respectivos consequentes.
Na norma jurídica veiculada pelo PER, o antecedente descreve a
ocorrência de um pagamento indevido e o consequente é uma obrigação
da Fazenda perante esse contribuinte (artigo 165 do CTN).
Na norma jurídica veiculada pela DCOMP, o antecedente descreve a
utilização do crédito (formalizado no PER) e o consequente é a extinção
do crédito tributário (artigo 156, II, do CTN).
Nesta esteira, o prazo a que se refere o artigo 168 do CTN, acima
transcrito, refere-se ao direito do contribuinte de formalizar o crédito
perante a Fazenda nos termos do artigo 165 do CTN.
A meu sentir, o único prazo prescricional que se refere à norma relativa à
extinção do crédito tributário é o prazo previsto no artigo 174 do CTN:
[...]
Fl. 264
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-006.883 - CSRF/1a Turma
Processo no 10880.998324/2011-28

Desta forma, enquanto o crédito tributário não estiver prescrito, o
contribuinte poderá compensá-lo com crédito formalizado por meio de
PER, desde que o PER tenha sido transmitido dentro do prazo quinquenal
previsto no artigo 168 do CTN.
Vale destacar que a interpretação aqui esposada vai ao encontro do
entendimento veiculado de forma expressa pela Secretaria da Receita
Federal no artigo 26, § 10, da IN SRF no 600, de 28/12/2005, que estava
em vigor no momento da transmissão da DCOMP ora sob exame
(00394.00939.210307.1.3.02-2487, transmitida em 21/03/2007):
[...]
Assim, considerando que (i) o crédito veiculado pelo PER foi
integralmente validado pela autoridade fiscal da RFB e (ii) não se aplica à
compensação o prazo previsto no artigo 168 do CTN, penso que deva-se
dar provimento ao recurso voluntário do contribuinte.
O deferimento do direito à compensação não exime a unidade da RFB do
dever de verificar a atual disponibilidade do crédito em questão.
O paradigma indicado pela Recorrente pode ser obtido no sítio do CARF, não
sofreu reforma até a data de interposição do recurso especial e adotou a seguinte
ementa:
Acórdão no 1101-00.672
[...]
Neste caso tratou-se de DCOMP em que o indébito pleiteado era de saldo
negativo de IRPJ, apurado no ano-calendário 2000. Consta do relatório que “a
contribuinte apresentou Declarações de Compensação - DCOMP em
28/02/2003, 27/03/2003 e 28/04/2003 para utilização de saldo negativo de IRPJ
apurado no ano-calendário 2000, bem como transmitiu outras declarações de
30/05/2003 a 15/12/2005 (fls. 75/76). Todavia, continuou a apresentar
referidos documentos a partir de 13/01/2006, até 31/07/2007 (fls, 76), e,
embora reconhecida a quase totalidade do direito creditório alegado (R$
1.553.051,70 em relação ao total de R$ 1.559.324,81), aquele valor somente foi
destinado à homologação das DCOMP apresentadas dentro dos 5 (cinco) anos
que se seguiram à apuração do indébito (31/12/2000 a 31/12/2005)”
Manifestando sua inconformidade, a interessada afirmou a tempestividade das
Declarações de Compensação Eletrônicas Apresentadas, porque apresentadas
dentro do prazo de 5 (cinco) anos contados da extinção do crédito tributário,
que não se verificou em 01/01/2001, mas sim em 01/01/2006, quando
homologado tacitamente o IRRF utilizado para liquidação do IRPJ do ano-
calendário 2000. Demais disto, a DCOMP que deu origem a estes autos já teria
configurado a solicitação de restituição/compensação do saldo negativo em
questão, interrompendo o referido prazo decadencial.
(...), destaca que a DCOMP que deu origem a estes autos, apresentada em
2003,
interrompeu
o
prazo
decadencial
para
pedido
de
restituição/compensação do saldo negativo apurado no ano-calendário 2000.
Inexistiu inércia do sujeito passivo, pois o crédito utilizado nas DCOMP
posteriores já tinha tido sua restituição/compensação requerida às autoridades
Fl. 265
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-006.883 - CSRF/1a Turma
Processo no 10880.998324/2011-28

fiscais, pelo que não havia que se falar em decadência do direito do
contribuinte pleitear sua restituição/compensação.
No voto a respeito do mérito, a relatora assim se manifestou:
No mérito, a não-homologação das compensações decorre, basicamente,
do fato de sua declaração em DCOMP ter ocorrido depois de mais de 5
(cinco) anos da apuração do indébito. Como relatado, do saldo negativo
de IRPJ apurado pela contribuinte, no ano-calendário 2000, no valor de
R$ 1.559.324,81, o montante de R$ 1.553.051,70 foi reconhecido pela
autoridade administrativa competente e, diante dos extratos de fls.
412/422 é possível inferir que, executadas as compensações relativas às
DCOMP apresentadas de 28/02/2003 a 15/12/2005, restava ainda um
saldo atualizado, nesta data, de R$ 1.542.659,81, que não foi imputado às
compensações formalizadas a partir de 13/01/2006, porque já expirado o
prazo para utilização daquele indébito, como afirmado pela autoridade
administrativa.
[...]
A recorrente assevera que desde a apresentação da primeira DCOMP, em
2003, interrompeu o prazo para pedido de restituição/compensação do
saldo negativo apurado no ano-calendário 2000, inexistindo inércia na
medida em que o crédito utilizado nas DCOMP posteriores já linha tido
sua restituição/compensação requerida às autoridades fiscais. o Código
Tributário Nacional não trata especificamente da interrupção da fluência
deste prazo, apenas dispondo sobre o prazo prescricional da ação
anulatória de decisão administrativa que denegar restituição e da ação de
cobrança do débito tributário:
Transcreve art. 169, do CTN
Ausente disposição específica sobre a matéria, é possível interpretar, a
partir das determinações legais correlatas antes descritas, que a
interrupção da prescrição somente ocorre quando o titular do crédito
manifesta seu direito em face do credor pela via adequada. O prazo em
curso, por sua vez, refere-se ao pleito de restituição de indébito, de forma
que só a manifestação de vontade neste sentido seria hábil a produzir os
efeitos interruptivos pretendidos pela recorrente.
A DCOMP, porém, não veicula pedido de restituição do indébito total----
apurado, mas apenas, e implicitamente, da parcela utilizada em
compensação.
Isto porque compensação, nos termos do art. 156, n, do CTN, é forma de
extinção do crédito tributário, a qual se materializa mediante a oposição
de um direito do sujeito passivo, tido por líquido e certo e de natureza
tributária, contra um débito tributário por ele reconhecido perante a
Fazenda Nacional. Logo, o direito creditório apresentado à Fazenda
Nacional, nesta operação, é o valor utilizado para liquidação do débito,
ainda que demonstrado em sua integral idade.
A alteração promovida pela Medida Provisória n° 66/2002 (convertida na
Lei no 10.637/2002) no art. 74 da Lei no 9.430/96 deixa claro que a
Fl. 266
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-006.883 - CSRF/1a Turma
Processo no 10880.998324/2011-28

manifestação de vontade contida ha DCOMP limita-se à afirmação do
crédito utilizado para liquidação dos débitos compensados:
[...]
Esta interpretação também está exteriorizada em atos normativos da
Receita Federal desde a edição da Instrução Normativa SRF n° 460/2004:
[...]
Assim, por todo o exposto, a demonstração de direito creditório em
DCOMP não pode ser admitida como manifestação de vontade hábil a
interromper o prazo prescricional previsto em lei para pleito da
restituição de indébito.
Necessário, portanto, definir a forma de contagem do prazo para que a
contribuinte fizesse uso do indébito formado com a apuração do saldo
negativo no ano calendário 2000.
[...]
Nestes termos, o contribuinte dispõe de 5 (cinco) anos para pleitear
restituição de eventual crédito, e esse prazo é contado da data da extinção
do crédito tributário, representada, no caso de indébito correspondente a
saldo negativo de IRPJ, pela data de encerramento do período de
apuração, na medida em que não se trata de mero pagamento indevido ou
a maior de tributo antes apurado, mas sim de recolhimentos ou retenções
antecipados durante o período de apuração, que ao final deste são
confrontadas com o tributo incidente sobre o lucro, convertem-se em
pagamento e se mostram superior ao débito apurado.
[...]
Correta, portanto, a não-homologação das DCOMP apresentadas depois
de transcorridos 5 (cinco) anos da apuração do saldo negativo de IRPJ do
ano-calendário 2000.
Como se vê, este paradigma conferiu interpretação divergente daquela dada
pelo voto vencedor proferido no acórdão recorrido, no que respeita ao prazo
para utilização em compensações, o saldo de direito creditório apresentado em
DCOMP após o prazo prescricional de 5 (cinco) anos, ainda que o valor total
tenha sido indicado em DCOMP apresentada em respeito ao prazo
prescricional, mas não utilizado. Observe-se que este paradigma foi adotado
como fundamento de decidir no voto vencido deduzido na decisão atacada, e o
voto vencedor registra que a maioria do colegiado divergiu do entendimento da
relatora original, que, como dito, adotou como fundamento de decidir este
paradigma.
Este paradigma, portanto, é apto a caracterizar a divergência.
[...]
Com fundamento nos artigos 18, inciso III, 67 e 68, do Anexo, II, do RICARF,
aprovado pela Portaria MF no 343, de 2015, DOU SEGUIMENTO ao Recurso
Especial, interposto pela Fazenda Nacional, admitindo a rediscussão do tema: a
Fl. 267
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-006.883 - CSRF/1a Turma
Processo no 10880.998324/2011-28

demonstração integral do direito creditório em DCOMP não se presta a
interromper o prazo prescricional previsto em lei para pedido de
restituição de indébito.
Cientificado do teor do despacho de admissibilidade em 23/05/2022 (fl. 243), o
contribuinte apresentou em 03/06/2022 (fl. 244) tempestivas Contrarrazões.
Pugna pelo não conhecimento do recurso, tendo em vista que, a seu juízo, não se
estaria diante de interpretação divergente da mesma legislação tributária.
Isto porque, enquanto “o entendimento adotado pelo acórdão paradigma foi no
sentido de que a Declaração de Compensação transmitida dentro do prazo e infomando [sic] a
totalidade do crédito, não é suficiente para interromper o prazo prescricional [...] o
entendimento adotado no v. Acórdão recorrido é no sentido de que a presente discussão não
versa sobre eventual suspensão ou interrupção do prazo prescricional pelo art. 168 do CTN”
(destaques do Contribuinte).
Destaca que o acórdão recorrido assentou que “o único prazo prescricional que se
refere à norma relativa à extinção do crédito tributário é o prazo previsto no artigo 174 do
CTN”, e conclui:
Deste modo, resta claro que os fundamentos adotados pelo acórdão recorrido e
paradigmas são distintos, amparados em legislações diferentes. Enquanto no
primeiro entendeu-se pela inaplicabilidade do prazo prescricional do art. 168
para a relação estabelecida quando do pedido de compensação, no último
consignou-se que não haveria interrupção do prazo para pleitear a compensação.
E, no mérito, alega que as razões de recurso “contrariam os recentes
posicionamentos do CARF sobre a matéria, bem como o próprio entendimento da Receita
Federal, externalizado na Instrução Normativa no 2.055, de 06 de dezembro de 2021”, de tal
modo que “uma vez informada a totalidade do crédito no quinquênio legal, não há que se falar
em perda do direito de realizar novos pedidos de compensação”.
Em seguida, os autos foram submetidos a sorteio, cabendo-me o seu relato.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Relator.
1
CONHECIMENTO
O Recurso Especial é tempestivo e o Contribuinte manifestou oposição ao
conhecimento do Apelo, aduzindo que não seria a mesma legislação tributária que estaria sendo
analisada de forma divergente pelo recorrido e pelo paradigma.
Fl. 268
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-006.883 - CSRF/1a Turma
Processo no 10880.998324/2011-28

A alegação, contudo, não procede.
No caso presente, conforme apontou o despacho de admissibilidade, o acórdão
indicado como paradigma pela PFN (acórdão no 1101-00.672) foi inclusive expressamente usado
como fundamento de decidir no voto vencido da decisão recorrida, tendo o voto vencedor, logo
na sequência, registrado que a Turma, contudo, “divergiu da relatora na questão de direito
posta”.
O voto vencedor do acórdão recorrido, tanto antes quanto após afirmar que “o
único prazo prescricional” aplicável ao caso seria o prazo previsto no artigo 174 do CTN,
cuidou de afastar a aplicação, ao caso, justamente do art. 168 do CTN, o qual havia sido
referenciado tanto pelo despacho decisório quanto pela decisão da autoridade julgadora de
primeira instância, quanto ainda pelo voto vencido do acórdão recorrido.
Mais do que isto, verifica-se que o próprio contribuinte, quer na sua manifestação
de inconformidade, quer no seu recurso voluntário, jamais fez qualquer referência ao artigo 174
do CTN. Por outro lado, o artigo 168 é citado nove vezes na impugnação, e onze vezes no
recurso.
Não há dúvidas, portanto, de que a legislação tributária debatida no caso recorrido
é sim a mesma discutida no caso paradigmático. O fato de o voto vencedor ter afastado a
aplicação do artigo 168, para defender a aplicação de outro dispositivo legal, para solucionar o
caso, evidencia exatamente a divergência na interpretação da legislação tributária aplicável, que
cabe à CSRF solucionar, quando se está diante de uma mesma situação de fato.
E, quanto à similitude fática entre os casos, esta foi também demonstrada, com
bastante clareza e precisão, no despacho de admissibilidade do recurso, conforme excertos já
aqui ao norte transcritos.
Considerando presentes os pressupostos recursais, portanto, adoto as razões do
despacho de admissibilidade para conhecer do Recurso Especial interposto no presente caso.

2
MÉRITO
A questão fática, e incontroversa, tratada no caso presente pode ser assim
resumida:
O contribuinte apresentou em 28/01/2005 uma Declaração de Compensação
(DComp) com demonstrativo do crédito (23105.80154.280105.1.3.02-8774), o qual foi
posteriormente retificado, em 20/03/2007 pela DComp com demonstrativo do crédito no
22857.69593.200307.1.7.02-0014), em que o crédito alegado é de Saldo Negativo de IRPJ do
ano-calendário de 2000, no montante de R$ 117.331,56. Em ambos os instrumentos, não foi
veiculado pedido de restituição do indébito em questão (PER).
E, em 21/03/2007, apresentou a DComp 00394.00939.210307.1.3.02-2487 (objeto
da compensação debatida nos presentes autos), o qual teve as compensações nela pretendidas
não homologadas, dando origem ao presente processo.
Fl. 269
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-006.883 - CSRF/1a Turma
Processo no 10880.998324/2011-28

As decisões precedentes ao acórdão recorrido (despacho decisório e DRJ), assim
como o voto vencido da decisão recorrida, assentaram que o crédito, apesar de existente, não
mais poderia ser utilizado em face do decurso do prazo de cinco anos contados da extinção do
crédito tributário, nos termos do art. 168 do CTN.
O contribuinte, em sua defesa, alegava desde a sua manifestação de
inconformidade que “o prazo legal para a restituição ou compensação de tais valores, conforme
disposto no artigo 168 do Código Tributário Nacional, se interrompe com a transmissão da
respectiva Declaração de Compensação que identifique os valores de Saldo Negativo que o
Contribuinte pretende utilizar”.
Para o contribuinte, portanto, o fato de ter consignado “a existência de Saldo
Negativo decorrente das retenções de Imposto de Renda no ano calendário de 2000 através da
PER/DCOMP na 23105.80154.280105.1.3.02-8774, transmitida em 28 de janeiro de 2005 e,
portanto, dentro do lustro decadencial previsto na legislação vigente”, tornaria perfeitamente
possível o aproveitamento posterior do referido crédito.
A defesa do contribuinte sempre consignou, ademais, que o entendimento da
própria Receita Federal, consubstanciado na Instrução Normativa no 2.055, de 06 de dezembro
de 2021, é no sentido de ser facultada a utilização de crédito relativo a recolhimento efetuado há
mais de 5 anos, “desde que o respectivo pedido de restituição tenha sido transmitido dentro do
referido prazo”.
Para o contribuinte, portanto, a DComp apresentada em 28/01/2005, com
demonstrativo do crédito, configuraria verdadeiro pedido de restituição do indébito nele
apontado, pois seria apto a interromper o prazo prescricional do artigo 168 do CTN.
O voto vencido do acórdão recorrido, contudo, refutou este entendimento,
deixando assente que, quando o contribuinte apresenta uma Declaração de Compensação, a
informação nela relativa ao crédito alegado somente veicula um “pedido de restituição” limitado
aos débitos informados nesse mesmo documento, e tanto assim é que, nos casos em que o
crédito informado na Declaração de Compensação é superior ao débito confessado, o
contribuinte não é restituído do excedente.
Nesses termos, portanto, e contrariamente ao defendido pelo contribuinte, o voto
vencido assenta, com amparo no entendimento firmado no Acórdão no 1101-00.672 (o
paradigma invocado pela PFN), que a apresentação de Declaração de Compensação não constitui
causa de interrupção do prazo prescricional previsto no art. 168 do CTN para pedido de
restituição/compensação do saldo negativo apurado.
O voto vencedor do acórdão recorrido, contudo, por considerar que o documento
apresentado pelo contribuinte em 28/01/2005 (DComp com demonstrativo do crédito no
23105.80154.280105.1.3.02-8774) corresponderia a um pedido de restituição do valor integral,
feito no prazo legal do art. 168 do CTN, concluiu que a posterior DComp
00394.00939.210307.1.3.02-2487 (objeto da compensação debatida nos presentes autos),
apresentada em 21/03/2007, configuraria apenas a utilização do crédito já demonstrado, sendo
então, neste caso, aplicável a ele o art. 174 do CTN, que trata da prescrição da ação para a
cobrança do crédito tributário, estatuindo que esta ocorre no prazo de cinco anos, contados da
data da sua constituição definitiva.
Fl. 270
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 9101-006.883 - CSRF/1a Turma
Processo no 10880.998324/2011-28

Pois bem, expostos os fatos e a questão de direito controversa, passo ao exame do
mérito da lide.
Esclareço que já me debrucei sobre o tema no Acórdão no 1301-004.046, tendo
acompanhado o entendimento da maioria no sentido oposto ao ora defendido pela Fazenda
Nacional em seu voto.
Contudo, ao reexaminar o tema, agora na condição de relator e com mais tempo
para reflexão, entendo que a razão se encontra com o voto vencido da decisão recorrida, razão
pela qual reformulo meu entendimento anterior sobre o tema.
Por concordar com os fundamentos nele expostos, assim como no paradigma nele
citado, transcrevo a seguir as partes que considero pertinentes para a solução do caso presente,
sem prejuízo de esclarecimentos próprios ao final deste voto:
A discussão central do presente processo refere-se à possibilidade ou não da
PER/DCOMP constituir causa de interrupção do prazo prescricional para
pedido de compensação do saldo negativo.
Nesse mesmo sentido registre-se o Acórdão no 1101-00.672, relatado pela
Conselheira Edeli Pereira Bessa, que foi devidamente citado na decisão
recorrida:
[...]
Esclarecedora a transcrição de parte do voto da conselheira relatora:
Ausente disposição específica sobre a matéria, é possível interpretar, a
partir das determinações legais correlatas antes descritas, que a
interrupção da prescrição somente ocorre quando o titular do crédito
manifesta seu direito em face do credor pela via adequada. O prazo
em curso, por sua vez, refere-se ao pleito de restituição de indébito, de
forma que só a manifestação de vontade neste sentido seria hábil a
produzir os efeitos interruptivos pretendidos pela recorrente.
A DCOMP, porém, não veicula pedido de restituição do indébito
total apurado, mas apenas, e implicitamente, da parcela utilizada em
compensação.
Isto porque compensação, nos termos do art. 156, II, do CTN, é forma de
extinção do crédito tributário, a qual se materializa mediante a oposição
de um direito do sujeito passivo, tido por líquido e certo e de natureza
tributária, contra um débito tributário por ele reconhecido perante a
Fazenda Nacional.
Logo, o direito creditório apresentado à Fazenda Nacional, nesta
operação, é o valor utilizado para liquidação do débito, ainda que
demonstrado em sua integralidade.
A alteração promovida pela Medida Provisória no 66/2002 (convertida na
Lei no 10.637/2002) no art. 74 da Lei no 9.430/96 deixa claro que a
manifestação de vontade contida na DCOMP limita-se à afirmação do
crédito utilizado para liquidação dos débitos compensados:
Fl. 271
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 9101-006.883 - CSRF/1a Turma
Processo no 10880.998324/2011-28

Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os
judiciais com trânsito em julgado, relativo a tributo ou
contribuição administrado pela Secretaria da Receita Federal,
passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e
contribuições administrados por aquele Órgão.(Redação dada
pela Lei no 10.637, de 2002)
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada mediante
a entrega, pelo sujeito passivo, de declaração na qual constarão
informações relativas aos créditos utilizados e aos respectivos
débitos compensados.(Incluído pela Lei no 10.637, de 2002)
[...]
Esta interpretação também está exteriorizada em atos normativos da
Receita Federal desde a edição da Instrução Normativa SRF no 460/2004:
Art. 27. O crédito do sujeito passivo para com a Fazenda
Nacional que exceder ao total dos débitos por ele compensados
mediante a entrega da Declaração de Compensação somente
será restituído ou ressarcido pela SRF caso tenha sido requerido
pelo sujeito passivo mediante Pedido de Restituição ou Pedido de
Ressarcimento formalizado dentro do prazo previsto no art. 168
do Código Tributário Nacional.
É certo que a Instrução Normativa SRF no 210/2002 cogitava da
possibilidade de restituição de indébito de ofício, nos seguintes termos:
Art. 3o A restituição de quantia recolhida a título de tributo ou
contribuição administrado pela SRF poderá ser efetuada:
I – a requerimento do sujeito passivo ou da pessoa autorizada a
requerer a quantia, mediante utilização do "Pedido de
Restituição";
II – mediante processamento eletrônico da Declaração de Ajuste
Anual do Imposto de Renda da Pessoa Física (DIRPF); ou
III – de ofício, em decorrência de representação do servidor que
constatar o indébito tributário.
§ 1o A representação a que se refere o inciso III deverá ser
encaminhada à autoridade da SRF competente para decidir
sobre o direito creditório do sujeito passivo, acompanhada de
comprovante do recolhimento e de demonstrativo no qual fique
evidenciado o valor do indébito
§ 2o Na hipótese de pedido de restituição formulado por
representante
do
sujeito
passivo,
o
requerente
deverá
encaminhar à SRF procuração conferida por instrumento público
ou por instrumento particular com firma reconhecida ou, quando
for o caso, decisão judicial que o autorize a requerer a quantia.
Fl. 272
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 9101-006.883 - CSRF/1a Turma
Processo no 10880.998324/2011-28

§ 3o A restituição do imposto de renda apurado na DIRPF reger-
se-á pelos atos normativos da SRF que tratam especificamente da
matéria, ressalvado o disposto nos arts. 9o e 10 desta Instrução
Normativa.
Todavia, adequando-se às disposições legais antes transcritas, a Instrução
Normativa SRF no 460/2004 firmou corretamente o posicionamento no
sentido de que o sujeito passivo deve manifestar seu interesse em
restituir a integralidade do indébito até o término do prazo previsto
para tanto, sob pena de prescrição de seu direito à devolução da
parcela até então não utilizada em compensação.
Admitir que o crédito veiculado na DCOMP corresponde ao valor ali
integralmente
demonstrado
poderia
ter
outras
conseqüências
desfavoráveis ao sujeito passivo, tendo em conta que desde a Lei no
12.249/2010 há penalidade que toma este valor como referência:
Art. 62. O art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996,
passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 74. .......................................................................
.............................................................................................
§ 15. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento)
sobre o valor do crédito objeto de pedido de ressarcimento
indeferido ou indevido.
§ 16. O percentual da multa de que trata o § 15 será de 100%
(cem por cento) na hipótese de ressarcimento obtido com
falsidade no pedido apresentado pelo sujeito passivo.
§ 17. Aplica-se a multa prevista no § 15, também, sobre o valor
do crédito objeto de declaração de compensação não
homologada, salvo no caso de falsidade da declaração
apresentada pelo sujeito passivo.” (NR)
Crédito objeto de declaração de compensação, na hipótese do §17o
acrescido ao art. 74 da Lei no 9.430/96, é o valor utilizado para liquidação
dos débitos, sendo inadmissível cogitar da aplicação de penalidade sobre
a parcela demonstrada na DCOMP, acerca da qual não houve
manifestação de vontade do sujeito passivo quanto à sua utilização.
Assim, por todo o exposto, a demonstração de direito creditório em
DCOMP não pode ser admitida como manifestação de vontade hábil a
interromper o prazo prescricional previsto em lei para pleito da
restituição de indébito.
Como bem observa da decisão recorrida “ tendo o contribuinte se utilizado
de “Declaração de Compensação”, a informação na ficha relativa ao
crédito só diz respeito aos débitos informados naquele documento, não
podendo o excesso ser considerado como “Pedido de Restituição” passível
de utilização futura. Caso o crédito apontado pelo contribuinte seja liquido e
certo, bem assim superior ao débito confessado, o resultado da análise dessa
declaração implicará tão-somente a homologação da quitação desse débito, mas
Fl. 273
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 9101-006.883 - CSRF/1a Turma
Processo no 10880.998324/2011-28

não o reconhecimento do direito creditório relativo à parcela do crédito não
utilizada na compensação." Tanto é assim que, nos casos em que o crédito
informado na Dcomp é superior ao débito confessado, o contribuinte não é
restituído do excedente.
Assim, tendo em vista que o credito que se pretende compensar referem-se a
pagamentos indevidos realizados há mais de cinco anos, impossível o seu
reconhecimento. [destaques ora inseridos]
Conforme exposto nas normas citadas acima, bem assim no art. 67 da Instrução
Normativa no 2.055, de 06 de dezembro de 2021, citado pelo contribuinte nas suas
Contrarrazões, o sujeito passivo pode apresentar declaração de compensação que tenha por
objeto crédito apurado ou decorrente de pagamento efetuado há mais de 5 (cinco) anos, mas
“desde que o crédito tenha sido objeto de pedido de restituição ou de ressarcimento apresentado
à RFB antes do transcurso do referido prazo”.
Portanto, a própria Declaração de Compensação, conforme se observa, não
constitui o pedido de restituição a que faz menção o referido dispositivo, caso contrário a sua
parte final perderia completamente o sentido.
A propósito, a aplicação do prazo de 5 anos fixados no art. 168 do CTN para
apresentação expressa de pedido de restituição – como condição de futuras compensações - foi
mantida em todas as Instruções Normativas emitidas pela Receita Federal desde a edição da IN
SRF no 460/2004. Confira-se:
‐
IN SRF no 460/2004:
Art. 27. O crédito do sujeito passivo para com a Fazenda Nacional
que exceder ao total dos débitos por ele compensados mediante a
entrega da Declaração de Compensação somente será restituído
ou ressarcido pela SRF caso tenha sido requerido pelo sujeito
passivo mediante Pedido de Restituição ou Pedido de
Ressarcimento formalizado dentro do prazo previsto no art. 168 do
Código Tributário Nacional.
‐
IN SRF No 600/2005:
Art. 27. O crédito do sujeito passivo para com a Fazenda Nacional
que exceder ao total dos débitos por ele compensados mediante a
entrega da Declaração de Compensação somente será restituído
ou ressarcido pela SRF caso tenha sido requerido pelo sujeito
passivo mediante Pedido de Restituição ou Pedido de
Ressarcimento formalizado dentro do prazo previsto no art. 168 do
Código Tributário Nacional.
‐
IN RFB No 900/2008:
Art. 35. O crédito do sujeito passivo para com a Fazenda Nacional
que exceder ao total dos débitos por ele compensados mediante a
entrega da Declaração de Compensação somente será restituído
Fl. 274
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 9101-006.883 - CSRF/1a Turma
Processo no 10880.998324/2011-28

ou ressarcido pela RFB caso tenha sido requerido pelo sujeito
passivo mediante pedido de restituição ou pedido de ressarcimento
formalizado dentro do prazo previsto no art. 168 da Lei no 5.172,
de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN) ou
no art. 1o do Decreto no 20.910, de 6 de janeiro de 1932.
‐
IN RFB No 1300/2012:
Art. 42. O crédito do sujeito passivo, para com a Fazenda
Nacional, que exceder ao total dos débitos por ele compensados
mediante a entrega da Declaração de Compensação somente será
restituído ou ressarcido pela RFB caso tenha sido requerido pelo
sujeito passivo mediante pedido de restituição ou pedido de
ressarcimento formalizado dentro do prazo previsto no art. 168 da
Lei no5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário
Nacional (CTN) ou no art. 1odo Decreto no20.910, de 6 de janeiro
de 1932.
Art. 42 . O crédito do sujeito passivo, para com a Fazenda
Nacional, que exceder ao total dos débitos por ele compensados
mediante a entrega da Declaração de Compensação somente será
restituído ou ressarcido pela RFB caso tenha sido requerido pelo
sujeito passivo mediante pedido de restituição ou pedido de
ressarcimento formalizado dentro do prazo previsto no art. 168 da
Lei no5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário
Nacional (CTN).(Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB
no 1425, de 19 de dezembro de 2013)
Art. 42. O crédito do sujeito passivo, para com a Fazenda
Nacional, que exceder ao total dos débitos por ele compensados
mediante a entrega da Declaração de Compensação será restituído
ou ressarcido pela RFB somente se requerido pelo sujeito passivo
mediante pedido de restituição formalizado dentro do prazo
previsto no art. 168 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 -
Código Tributário Nacional (CTN), ou pedido de ressarcimento
formalizado dentro do prazo previsto no art. 1o do Decreto
no 20.910, de 6 de janeiro de 1932. (Redação dada pelo(a)
Instrução Normativa RFB no 1557, de 31 de março de 2015)
‐
IN RFB No 1717/2017:
Art. 69. O crédito do sujeito passivo para com a Fazenda Nacional
que exceder ao total dos débitos por ele compensados mediante a
entrega da declaração de compensação será restituído ou
ressarcido pela RFB somente se requerido, pelo sujeito, passivo
mediante pedido de restituição, formalizado no prazo previsto no
art. 168 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código
Tributário Nacional (CTN), ou pedido de ressarcimento,
Fl. 275
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 9101-006.883 - CSRF/1a Turma
Processo no 10880.998324/2011-28

formalizado no prazo previsto no art. 1o do Decreto no 20.910, de 6
de janeiro de 1932.
‐
IN RFB No 2055/2021:
Art. 68. O crédito do sujeito passivo para com a Fazenda Nacional
que exceder o total dos débitos por ele compensados mediante a
entrega da declaração de compensação será restituído ou
ressarcido pela RFB somente se requerido, pelo sujeito passivo,
mediante:
I - pedido de restituição, formalizado no prazo previsto no art. 168
da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário
Nacional (CTN); ou
II - pedido de ressarcimento, formalizado no prazo previsto no art.
1o do Decreto no 20.910, de 6 de janeiro de 1932.
Em respeito aos debates travados no colegiado durante o julgamento, convém
ainda tecer as seguintes considerações:
‐
Toda vez que as instruções normativas que regem os pedidos de
restituição, ressarcimento, reembolso ou compensação fazem menção à
PER/DCOMP, o fazem para identificar o programa gerador do respectivo
pedido
de
restituição/ressarcimento/reembolso
ou
declaração
de
compensação (“Programa Pedido Eletrônico de Ressarcimento ou
Restituição e Declaração de Compensação (PER/DCOMP)”);
‐
Nas citadas instruções normativas, quando se faz menção ao objeto do
pleito do contribuinte, sempre se referem a “pedido de restituição ou
ressarcimento” ou “declaração de compensação”;
‐
Portanto, não há como se confundir a expressão PER/DCOMP (nome do
programa), com os institutos dos pedidos de restituição (ou de
ressarcimento) ou declaração de compensação:
‐
Quanto à atual redação do inciso VII do § 3o do art. 74 da Lei no 9.430/961,
há de ressaltar que, além de se tratar de nova hipótese de vedação à
compensação – aplicável somente após a edição da Lei no 13.670/2018,
portanto inaplicável à declaração de compensação em debate nos presentes

1 Art. 74. [...]
[...]
§ 3o Além das hipóteses previstas nas leis específicas de cada tributo ou contribuição, não poderão ser objeto de
compensação mediante entrega, pela sujeito passivo, da declaração referida no § 1o: (Redação dada pela Lei no
10.833, de 2003)
(...)
VII - o crédito objeto de pedido de restituição ou ressarcimento e o crédito informado em declaração de
compensação cuja confirmação de liquidez e certeza esteja sob procedimento fiscal; (Redação dada
pela Lei no 13.670, de 2018)

Fl. 276
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 9101-006.883 - CSRF/1a Turma
Processo no 10880.998324/2011-28

-, ainda que assim não o fosse, em nada auxiliaria a argumentação em
contrário, pois tal dispositivo não tem o condão de afastar a necessidade de
qualquer declaração de compensação ter que ser transmitida no prazo de
que trata o art. 168 do CTN caso não haja pedido de restituição prévio,
tanto assim que, mesmo após o advento da referida Lei no 13.670/2018, foi
editada a IN RFB no 2055/2021 que, no parágrafo único de seu art. 672
manteve como condição de compensação - que tenha por objeto crédito
apurado ou decorrente de pagamento efetuado há mais de 5 anos - o prévio
pedido de restituição ou de ressarcimento apresentado à RFB antes do
transcurso do referido prazo. Da mesma forma, a referida instrução
normativa, em seu art. 683, manteve a condição prévia de pedido de
restituição, no prazo de 5 anos (nos termos do art. 168 do CTN). para o
montante que exceder o débito já compensado poder efetivamente ser
restituído;
‐
Nos presentes autos, não se discute o direito do contribuinte, em tese, de
utilizar-se do prazo de 5 anos para futuras compensações, mas desde que
haja pedido prévio de restituição ou ressarcimento, contando-se tal prazo a
partir de então, e desde que esse pedido de restituição seja realizado
também no prazo de 5 anos, contados a partir do pagamento a maior ou
indevido. Nos casos debatidos em sessão, esclareça-se, tratavam-se todos
de habilitação de créditos após o trânsito em julgado de demanda judicial
que reconheceu indébito. Portanto, em tais situação, para compensação de
futuros débitos do contribuinte perante a Receita Federal, há de se
considerar, ou já houve o pedido de denegação do indébito
administrativamente, inclusive negando-se o direito à restituição, ou o
contribuinte abriu mão do direito à restituição, após o trânsito em julgado
da demanda judicial, para recebimento dos valores via precatório, optando
pelo direito à compensação. Nos presentes autos, se houvesse o pedido de
restituição, não haveria qualquer dúvida sobre o direito futuras
compensações no prazo de 5 anos a contar do pedido de restituição, tal

2 Art. 67. O sujeito passivo poderá compensar créditos que já tenham sido objeto de pedido de restituição ou de
ressarcimento apresentado à RFB desde que, à data da apresentação da declaração de compensação:
I - o pedido não tenha sido indeferido, mesmo que por decisão administrativa não definitiva, proferida pelo Auditor-
Fiscal da Receita Federal do Brasil; ou
II - no caso de deferimento do pedido, ainda não tenha sido emitida a ordem de pagamento do crédito.
Parágrafo único. O sujeito passivo poderá apresentar declaração de compensação que tenha por objeto crédito
apurado ou decorrente de pagamento efetuado há mais de 5 (cinco) anos, desde que o crédito tenha sido objeto de
pedido de restituição ou de ressarcimento apresentado à RFB antes do transcurso do referido prazo.
3 Art. 68. O crédito do sujeito passivo para com a Fazenda Nacional que exceder o total dos débitos por ele
compensados mediante a entrega da declaração de compensação será restituído ou ressarcido pela RFB somente se
requerido, pelo sujeito passivo, mediante:
I - pedido de restituição, formalizado no prazo previsto no art. 168 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 -
Código Tributário Nacional (CTN); ou
II - pedido de ressarcimento, formalizado no prazo previsto no art. 1o do Decreto no 20.910, de 6 de janeiro de 1932.
Fl. 277
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 9101-006.883 - CSRF/1a Turma
Processo no 10880.998324/2011-28

qual como previsto desde a IN SRF no 460/2004, em seu art. 26, §104.
Portanto, com a devida vênia, tais argumentos em nada alteram minhas
conclusões quanto à necessidade do pedido de restituição prévio, dentro do
prazo previsto no art. 165 do CTN, para que o contribuinte possua prazo
adicional de 5 anos para compensar débitos próprios administrados pela
Receita Federal.
Dessa foram, a Declaração de Compensação, forte nas razões acima expostas, não
veicula pedido de restituição do indébito total nela demonstrado, mas apenas, e
implicitamente, da parcela utilizada na compensação dos débitos nela elencados, e não se mostra
apta, portanto, para interromper o prazo legal de cinco anos previsto no art. 168 do CTN.
O entendimento manifestado no voto vencedor, portanto, no sentido de que a
Declaração de Compensação com demonstrativo do crédito no 23105.80154.280105.1.3.02-8774,
apresentada pelo contribuinte em 28/01/2005, corresponderia a um pedido de restituição do valor
integral, feito no prazo legal do art. 168 do CTN, não possui fundamento nas normas que regem
a matéria, e mesmo que assim não o fosse, impediria a homologação da compensação pleiteada
pelo Contribuinte, uma vez que havia vedação expressa, quando da transmissão da declaração de
compensação, quanto à possibilidade de compensação de débitos já objeto de pedido de
restituição.

3
CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Especial da Fazenda Nacional,
e, no mérito, por DAR-LHE PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto

4 Art. 26. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive o reconhecido por decisão judicial transitada em julgado,
relativo a tributo ou contribuição administrados pela SRF, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá
utilizá-lo na compensação de débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados pela SRF.
[...]
§ 10. O sujeito passivo poderá apresentar Declaração de Compensação que tenha por objeto crédito apurado ou
decorrente de pagamento efetuado há mais de cinco anos, desde que referido crédito tenha sido objeto de pedido
de restituição ou de ressarcimento apresentado à SRF antes do transcurso do referido prazo e, ainda, que sejam
satisfeitas as condições previstas no § 5o.

Declaração de Voto
Fl. 278
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 9101-006.883 - CSRF/1a Turma
Processo no 10880.998324/2011-28

Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza
Manifestei intenção de apresentar declaração de voto, com o fim de registrar
minhas razões de não ter acompanhado o Relator quando proferiu seu voto.
De acordo com o relato, o contribuinte transmitiu Per/Dcomp, por meio do
qual, compensou crédito oriundo de pagamento indevido ou a maior de IRPJ, ocorrido há mais
de cinco anos, com débitos de sua responsabilidade.
O pleito foi inicialmente negado pela Autoridade Fiscal, pelo fato de que na
data da transmissão da mencionada Dcomp já estava extinto o direito de utilização do referido
crédito, em função do decurso do prazo legal de decadência do direito de restituição do indébito.
O Recorrente, por sua vez, sustenta, resumidamente, que o crédito postulado
não estava prescrito, eis que o Per/Dcomp original teve sua homologação deferida e foi
apresentada antes de escoar o referido prazo de cinco anos, sendo a presente Dcomp vinculada
àquela primeira
Extrai-se, então, duas questões, sendo uma incontroversa e a outra, não.
Questão incontroversa é que o Contribuinte transmitiu o Per/Dcomp original
dentro do prazo decadencial de cinco anos, inexistindo, portanto, discussão relacionada à
eventual decadência do direito de repetição do crédito consignado no Per/Dcomp em questão.
Ou seja, é fato incontroverso que o Contribuinte transmitiu a Dcomp original
antes de escoar o prazo decadencial de 5 anos, e teve seu pleito analisado, reconhecendo o Fisco
a totalidade do crédito apontado pelo Contribuinte (na Dcomp original). Se o Contribuinte
tivesse débito equivalente aquela Dcomp, certamente não se instauraria a discussão, posto que o
crédito reconhecido seria utilizado integralmente naquele momento. O problema é que o
Contribuinte não possuía débito equivalente, necessitando apresentar outras Dcomps vinculadas
aquela Dcomp original, e ai surgiu o problema, nos remetendo a segunda questão, desta vez,
controvertida.
A questão controversa diz respeito exatamente ao cerne da presente discussão,
pois o fundamento da denegação da presente Dcomp reside no entendimento de que o direito de
repetição do indébito estaria decaído.
De fato, de acordo com o i. Relator, o crédito remanescente do referido
pagamento a maior de IRPJ, não poderia mais ser utilizado nesta Dcomp, porque esta foi
transmitida após escoar o prazo de cinco anos de que trata o artigo 168 do CTN. Aqui repousa
minha divergência, acompanhada, nesta sessão, pelo i. Conselheiro Guilherme Adolfo dos
Santos Mendes.
Penso que a data de ingresso de Per/Dcomp vinculados é irrelevante na
contagem de prazo decadencial do direito de pleitear o crédito, se este já tiver sido reconhecido
por decisão do Fisco em Per/Dcomp antecedente, seja em processo de restituição, compensação
ou ressarcimento.
Fl. 279
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 9101-006.883 - CSRF/1a Turma
Processo no 10880.998324/2011-28

Ora, se nesses processos a Autoridade Administrativa forma um juízo de
certeza e liquidez do crédito apresentado, por meio de exames de provas trazidas ao processo,
inclusive, cotejando-as com informações existentes nos bancos de dados da própria Receita
Federal, e conclui que o Contribuinte realizou pagamento a maior de tributo, não é dado ao Fisco
após tal análise negar a compensação, em função do decurso do prazo legal de decadência do
direito de restituição do indébito.
A data de protocolo de Per/Dcomp subsequente que objetiva apenas o
aproveitamento de saldo de crédito já reconhecido em favor do sujeito passivo, não interfere na
contagem do prazo decadencial do direito de restituição daquele crédito, exatamente porque o
direito já foi exercido (quando da apresentação do crédito na Dcomp original).
Essa interpretação, a meu ver, está em consonância com o caput do artigo 74 da
Lei no 9.430/96 c/c com o VII do §3o do mesmo artigo, a seguir reproduzidos:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002) (Vide Decreto no 7.212,
de 2010) (Vide Medida Provisória no 608, de 2013) (Vide Lei no 12.838, de 2013)
(Vide Medida Provisória no 1.176, de 2023) (Vide Lei no 14.690, de 2023)
[...]
§ 3o Além das hipóteses previstas nas leis específicas de cada tributo ou contribuição,
não poderão ser objeto de compensação mediante entrega, pela sujeito passivo, da
declaração referida no § 1o: (Redação dada pela Lei no 10.833, de 2003)
(...)
VII - o crédito objeto de pedido de restituição ou ressarcimento e o crédito
informado em declaração de compensação cuja confirmação de liquidez e certeza
esteja sob procedimento fiscal; (Redação dada pela Lei no 13.670, de
2018)
A releitura do dispositivo em comento sob o ângulo da interpretação a
contrario sensu mostra que se, mediante procedimento fiscal já concluído, houve o
reconhecimento da liquidez e certeza do crédito apresentado numa primeira declaração de
compensação, este poderá ser objeto de compensação futura, até o efetivo esgotamento do valor
reconhecido, na forma do caput do artigo 74, caput.
Compreendo que as Dcomps vinculadas a uma compensação não podem ser
analisadas isoladamente como se fosse um pedido autônomo. Elas são consequência de um
direito exercido pelo Contribuinte, exercido, diga-se, quando da transmissão da primeira Dcomp,
no prazo legal. Essa primeira Dcomp que deve submeter ao prazo decadencial de cinco anos, e
não as compensações posteriores, exatamente porque são decorrentes e só existiram porque o
Contribuinte não possuia débito equivalente ao crédito reconhecido.
Sem embargos, o prazo decadencial de cinco anos é para pleitear o referido
direito (compensação) e não para realizá-lo integralmente, pois não se deve confundir o exercício
do referido direito à compensação com a sua integralização.
Fl. 280
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 9101-006.883 - CSRF/1a Turma
Processo no 10880.998324/2011-28

Quanto a esta questão, analisando exatamente a diferença entre um e outro,
encontro posicionamento do STJ, no sentido de que o prazo quinquenal previsto na legislação
tributária é para pleitear o direito (compensação), e não para utilizá-lo integralmente, conforme
julgados abaixo:
TRIBUTÁRIO. COMPENSAÇÃO. PRESCRIÇÃO. CINCO ANOS A CONTAR DO
TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO QUE RECONHECEU A EXISTÊNCIA
DOS CRÉDITOS. CABÍVEL SOMENTE PARA O INÍCIO DA COMPENSAÇÃO.
1. Os fundamentos do acórdão recorrido não foram infirmados nas razões do recurso
especial, aplicando-se, desse modo, a inteligência do verbete sumular 283/STF, a
impedir o trânsito do apelo.
2. A jurisprudência do STJ assenta que o prazo para realizar a compensação de
valores reconhecidos por meio de decisões judiciais transitadas em julgado, a teor
do art. 165, III, c/c o art. 168, I, do CTN, é de cinco anos.
Portanto, dispõe a contribuinte de cinco anos para iniciar a compensação, contados
do trânsito em julgado da decisão judicial que reconheceu o direito ao crédito.
3. "É correto dizer que o prazo do art. 168, caput, do CTN é para pleitear a
compensação, e não para realizá-la integralmente" (REsp 1.480.602/PR, Rel.
Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/10/2014, DJe
31/10/2014).
Agravo regimental improvido.
(AgRg no REsp n. 1.469.926/PR, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma,
julgado em 7/4/2015, DJe de 13/4/2015.)

TRIBUTÁRIO. COMPENSAÇÃO. ART. 535 DO CPC. FUNDAMENTAÇÃO
DEFICIENTE. PRESCRIÇÃO. CINCO ANOS A CONTAR DO TRÂNSITO EM
JULGADO DA DECISÃO QUE RECONHECEU A EXISTÊNCIA DOS CRÉDITOS.
CABÍVEL SOMENTE PARA O INÍCIO DA COMPENSAÇÃO.
1. É deficiente a fundamentação do recurso especial em que a alegação de ofensa ao art.
535 do CPC se faz de forma genérica, sem a demonstração exata dos pontos pelos quais
o acórdão incorreu em omissão, contradição ou obscuridade. Aplica-se, na hipótese, o
óbice da Súmula 284 do STF.
2. A jurisprudência da Segunda Turma do STJ firmou compreensão no sentido de
que o prazo de cinco anos para realizar a compensação de valores reconhecidos
por meio de decisões judiciais transitadas em julgado, a teor do art. 165, III, c/c o
art. 168, I, do CTN, é para pleitear referido direito (compensação), e não para
realizá-la integralmente. Precedentes: AgRg no REsp 1.469.926/PR, Rel. Ministro
Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 13/04/2015; REsp 1.480.602/PR, Rel. Ministro
Herman Benjamin, Segunda Turma,DJe 31/10/2014).
3. Desse modo, considerando que as decisões judiciais que garantiram os créditos
transitaram em julgado no ano de 2001, e os requerimentos de compensação foram
realizados a partir de 2004, tem-se que o pedido de habilitação de créditos
remanescentes efetuado em 2008 2008 não foi alcançado pela prescrição.
Fl. 281
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 9101-006.883 - CSRF/1a Turma
Processo no 10880.998324/2011-28

4. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, não provido. (REsp n.
1.469.954/PR, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 18/8/2015,
DJe de 28/8/2015.)
De forma análoga, os Tribunais Regionais têm adotado o mesmo
posicionamento, ou seja, entendendo que não existe determinação legal que fixe o tempo
máximo para a finalização da compensação. Vale dizer, entende-se que, enquanto houver crédito
poderá ser realizada a compensação:
TRIBUTÁRIO. DIREITO CREDITÓRIO RECONHECIDO JUDICIALMENTE.
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. HABILITAÇÃO ADMINISTRATIVA DOS
CRÉDITOS. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. Realizado o pedido de habilitação
dos créditos dentro do prazo prescricional de 05 anos contados do trânsito em julgado
da ação que reconheceu o direito à compensação, tem a impetrante o direito de
compensar a integralidade de seus créditos, porquanto uma vez iniciada a compensação,
não há prazo máximo à sua finalização. (TRF4 5002437-21.2022.4.04.7206,
SEGUNDA TURMA, Relatora MARIA DE FÁTIMA FREITAS LABARRÈRE,
juntado aos autos em 15/02/2023)

TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. INDÉBITO RECONHECIDO
JUDICIALMENTE. HABILITAÇÃO DO CRÉDITO PERANTE A FAZENDA
NACIONAL. COMPENSAÇÃO. PRESCRIÇÃO. A jurisprudência é firme ao
reconhecer que o prazo prescricional de cinco anos para a compensação, contados do
trânsito em julgado da decisão que reconhecer o direito ao contribuinte, aplica-se para
que ele inicie o procedimento com vistas a compensar o montante indevidamente
arrecadado; não significa, entretanto, que a compensação deva se encerrar no referido
lustro. (TRF4, AG 5051215-43.2021.4.04.0000, SEGUNDA TURMA, Relator
ALEXANDRE ROSSATO DA SILVA ÁVILA, juntado aos autos em 18/03/2022)
De acordo com estes julgados, o prazo quinquenal é para que seja iniciado o
procedimento compensatório, não havendo determinação legal que fixe o tempo máximo para a
finalização dessa compensação. O prazo previsto no artigo 168 do CTN que estabelece que “o
direito de pleitear a restituição extingue-se com o decurso do prazo de 5 (cinco) anos” é para que
se realize o pleito de compensação, não para realiza-la integralmente.
Embora os julgados acima refiram-se a créditos decorrentes de ações judiciais,
o que não é o caso em tela, o racional aplica-se ao deslinde da presente controvérsia. Semelhante
ao entendimento judicial, há a nítida compreensão de que o direito à compensação é exercido
quando da apresentação da primeira Dcomp, e é neste momento que se deve ter o juízo de
eventual escoamento de prazo decadencial, e não nas futuras Dcomps,, posto que elas são
necessárias apenas para sua integralização. Assim, iniciada a compensação, não haverá prazo
máximo à sua finalização.
A compreensão é muito simples: só haverá compensação, se o sujeito passivo
possuir débitos aptos à referida compensação. Enquanto não os possuir, não poderá finalizar o
procedimento compensatório, que iniciou, repita-se, quando da apresentação da primeira Dcomp.
Conclui-se, desta forma, que a data de protocolo de pedidos de compensação
subsequentes é desimportante para efeito de contagem do prazo decadencial do direito de pleitear
a restituição, se já houve decisão prévia de caráter terminativo reconhecendo a certeza e liquidez
do total do crédito postulado em PER/DCOMP antecedente protocolado dentro daquele mesmo
Fl. 282
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 9101-006.883 - CSRF/1a Turma
Processo no 10880.998324/2011-28

prazo.

Em outras palavras, o reconhecimento da presença de elementos de formação
da liquidez e certeza do indébito originalmente pleiteado é o quanto basta para prevenir a
decadência do direito a sua repetição.
Nestes termos, voto por negar provimento ao Recurso Especial da PGFN.

(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza

Fl. 283
DF CARF MF
Original